Tribunal: TJDFT
Processo: 0703783-02.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. RESTITUIÇÃO DE VALORES AO ERÁRIO. AUXÍLIO MORADIA MAJORADO. MILITARES. CÔNJUGES. PAGAMENTO INDEVIDO. ERRO ADMINISTRATIVO. TEMA No 1009 DO STJ. BOA FÉ DO SERVIDOR. DIREITO À RESTITUIÇÃO AFASTADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para, reconhecendo a boa-fé da autora ao receber os valores a título de auxílio-moradia majorado, no período de outubro/2011 a setembro/2017, determinar ao Distrito Federal que se abstenha de cobrar os respectivos valores.
3. O Distrito Federal/recorrente suscita preliminar de incompetência absoluta, argumentando que o ato administrativo impugnado cumpriu acórdão do Tribunal de Contas da União, deslocando a competência para o processo e julgamento para a Justiça Federal. No mérito, alega a ocorrência de erro operacional da Administração Pública, deixando a autora de comprovar a sua boa-fé objetiva, conforme a tese fixada no Tema no 1.009 do STJ.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 61108547). A autora/recorrida pugna pela manutenção da sentença.
5. Preliminar de incompetência absoluta. Segundo o Supremo Tribunal Federal, a competência cível da Justiça Federal exige a presença de uma das pessoas jurídicas de direito público previstas no art. 109, I, da CF na relação processual (RE 589.840 AgR, Relatora Ministra CARMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJE em 26/05/2011). Ademais, as verbas discutidas na presente demanda são oriundas do fundo constitucional do Distrito Federal, gerido pelo Distrito Federal e repassado à PMDF. Preliminar rejeitada.
6. O Tribunal de Contas da União determinou o ressarcimento de pagamentos indevidos de auxílio-moradia nas situações em que os policiais militares são cônjuges entre si, ocorridos no período de 06/10/2010, data de emissão do parecer da PGDF no 1.638/2010, até a interrupção dos pagamentos irregulares (ID 61108532).
7. No caso, a autora/recorrida recebeu auxílio-moradia majorado, no período de outubro/2011 a setembro/2017, embasado no parecer no 1.638/2010 da PROPES/PGDF e na Portaria da PMDF no 924/2014, que interpretou a Lei no 10.486/2002. Posteriormente, o mencionado entendimento foi alterado, por força do parecer no 705/2016 da PGDF.
8. A presente demanda é posterior ao julgamento do Tema Repetitivo no 1.009 do c. STJ, publicado em 19/05/2021: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. Modulação de efeitos: Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão.”
9. Nesse contexto, configura-se que não era factível que a autora soubesse constatar eventual equívoco da administração pública, mormente porque o valor de auxílio-moradia recebido no período de outubro/2011 a setembro/2017 ocorreu com base em entendimento da PMDF e da própria PGDF à época, sendo legítima a expectativa da servidora de que o pagamento lhe era devido.
10. Ademais, a autora/recorrida foi notificada do pagamento indevido em 2020 (ID 61108519) e não contribuiu para o alegado erro, tendo em vista que não possui nenhuma ingerência sobre o sistema de pagamentos do órgão e acreditava estar recebendo os valores corretos, o que afasta o direito da administração à restituição dos respectivos valores. No mesmo sentido: acórdão no 1807798, 07095444820238070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/01/2024, publicado no DJE: 08/02/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
11. Por conseguinte, a boa-fé objetiva da servidora atrai a ressalva feita na tese fixada no julgamento do Tema Repetitivo no 1009 do STJ, afastando o direito do ente público à devolução do valor indicado.
12. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.
13. Sem custas, ante a isenção legal do Distrito Federal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.